Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-95.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO MAJORADA PELO USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONCURSO DE DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os delitos de roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas, o que afasta a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Mantida a aplicação do concurso material.
2. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais
3. Recurso conhecido e desprovido.